Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia dos autos versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa atinentes à cobrança de contribuição sindical, de natureza associativa, com a qual não anuiu por sua filiação ou autorização, o que não é demanda caracterizada como sujeita à legislação consumerista. Em casos tais, não obstante devida a restituição dos valores indevidamente descontados, ela deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, por inaplicáveis à espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e, também, o art. 940 do Código Civil.
2. Ainda que não substanciosos os valores dos descontos efetivados indevidamente a título de contribuição sindical, é certo que eles recaem sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e, considerada a realidade da apelante, tem o condão de provocar-lhe lesão à esfera de honorabilidade, tendo em vista o engodo a que foi submetida e que perturbou o seu sossego em ligação telefônica ardilosa em razão da qual se sucederam subtrações em sua aposentadoria sem o seu expresso e inequívoco consentimento. É, portanto, devida a fixação de indenização por danos morais, consideradas, além do princípio da proporcionalidade, as condições econômicas das partes, a extensão do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.